Tribunal: STF
Processo: HC 104346
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-06-07
Data de publicação: 2011-06-07

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL PENAL E CONSTITUCIONAL. HABEAS CORPUS. EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO CRIMINAL JUSTIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI. PACIENTE MEMBRO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INOCORRÊNCIA. ORDEM INDEFERIDA.



    1. O artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal determina que “a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”.



    2. O excesso de prazo alegado não resulta de simples operação aritmética, porquanto deve considerar a complexidade do processo, o retardamento injustificado, os atos procrastinatórios da defesa e o número de réus envolvidos; fatores que, analisados em conjunto ou separadamente, indicam ser, ou não, razoável o prazo para o encerramento da instrução criminal.



    3. O excesso de prazo justificado com a suspensão do processo, nos termos do artigo 366 do CPP, em razão de não ter sido o paciente encontrado para fins de citação; o grande número de corréus; a complexidade do feito; e recurso em sentido estrito interposto pela defesa contra a sentença de pronúncia, não violam a cláusula da duração razoável do processo.



    4. In casu, o julgamento do paciente está designado para o dia 6 de junho próximo, sendo prudente aguardar este julgamento a fim de que nele o juiz da causa possa, com mais elementos, decidir sobre a revogação, ou não, da custódia cautelar.



    5. A prisão preventiva, por sua vez, somente se justifica quando demonstrada sua real necessidade mediante a satisfação dos pressupostos a que se refere o artigo 312 do CPP.



    6. In casu, a prisão preventiva foi satisfatoriamente fundamentada na garantia da ordem pública. “Isto porque, segundo o que consta nos autos, a periculosidade daquele resta evidenciada, não somente em razão da gravidade dos crimes, mas principalmente em virtude do modus operandi pelo qual a conduta, em tese delituosa, foi praticada, que extrapola o convencional. O paciente, suposto membro de uma articulada organização criminosa autodenominada PCC, seria o responsável por 'vingar dívidas obtidas da compra de drogas ilícitas'. Os assassinatos pelos quais foi denunciado foram planejados pela quadrilha e as vítimas foram executadas com crueldade e sanguinolência' (...). Tais circunstâncias revelam, de modo claro, a periculosidade do paciente, além da completa ausência de freios morais e o desprezo pela coletividade.”



    7. Deveras, a periculosidade do agente concretamente demonstrada, como no caso, acrescida da “possibilidade de reiteração criminosa e a participação em organização criminosa são motivos idôneos para a manutenção da custódia cautelar, a fim de garantir a ordem pública” (HC n. 104.699/SP, 1ª Turma, Relatora a Ministra CÁRMEN LÚCIA, DJ de 23.11.10 e HC n. 103.107/MT, 1ª Turma, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJ de 29.11.10).



    Ordem indeferida.